Tribunal: STF
Processo: AI 745342
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 636.331-RG. TEMA 210. IRRECORRIBILIDADE.



    É irrecorrível a decisão que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil. Precedentes.



    Embargos de declaração não conhecidos.